Tribunal: TJSP
Processo: 1034506-73.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Inexigibilidade de débito fiscal indevidamente cobrado cumulada com reparação por danos materiais. Repetição em dobro. Impossibilidade. Ausência de má-fé do credor.
Indenização por danos materiais. Valor dispendido com o cancelamento de protesto. Responsabilidade objetiva. Demonstração suficiente de dano e nexo de causalidade. Empresa que comunicou a venda

Ementa:
APELAÇÃO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Inexigibilidade de débito fiscal indevidamente cobrado cumulada com reparação por danos materiais. Repetição em dobro. Impossibilidade. Ausência de má-fé do credor.
Indenização por danos materiais. Valor dispendido com o cancelamento de protesto. Responsabilidade objetiva. Demonstração suficiente de dano e nexo de causalidade. Empresa que comunicou a venda do veículo mais de oito anos após o fato. Inserção de informação no sistema do Detran que conflitava com outra previamente existente, e que evidenciava que o veículo fora alienado a terceiro.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000462532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034506-73.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante PORTAL
COMERCIO E EXTRAÇÃO DE AREIA E PEDREGULHO LTDA., são apelados
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, ESTADO DE SÃO
PAULO e SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034506-73.2017.8.26.0071 -Voto no 11.537
2
Apelação Cível no 1034506-73.2017.8.26.0071
Apelante: Portal Comercio e Extração de Areia e Pedregulho Ltda.
Apelados: Departamento Estadual de Trânsito - Detran, Estado de São Paulo e
Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil
Comarca: Bauru
Voto no 11.537
APELAÇÃO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
Inexigibilidade de débito fiscal indevidamente cobrado
cumulada
com
reparação
por
danos
materiais.
Repetição em dobro. Impossibilidade. Ausência de má-
fé do credor.
Indenização por danos materiais. Valor dispendido com
o cancelamento de protesto. Responsabilidade objetiva.
Demonstração suficiente de dano e nexo de causalidade.
Empresa que comunicou a venda do veículo mais de
oito anos após o fato. Inserção de informação no sistema
do Detran que conflitava com outra previamente
existente, e que evidenciava que o veículo fora alienado
a terceiro.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se, na origem, de ação anulatória de débito
fiscal movida por Portal Comércio e Extração de Areia e Pedregulho
Ltda em face do Departamento Estadual de Trânsito DETRAN e
outros, via da qual pleiteia o cancelamento da transferência efetuada em
seu nome, a declaração de inexistência de relação jurídica referente aos
impostos e demais encargos dos exercícios de 2016 e 2017, bem como a
condenação solidária das rés à repetição do indébito e despesas feitas
para cancelamento do protesto e retirada do nome do requerente do
CADIN.
A fls. 114/119, a sentença julgou improcedente o
pedido formulado em face do Detran e da Santander Leasing S/A
Arrendamento Mercantil e julgou procedente o pedido formulado em
face do Estado de São Paulo, para os fins de declarar a inexistência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034506-73.2017.8.26.0071 -Voto no 11.537
3
qualquer obrigação tributária que decorra da propriedade do veículo
automotor Fiat/Uno Mille Fire 2001/2002, placas CXS 7456, referente
aos exercícios de 2016 a 2018, bem como na restituição de R$947,64.
Ficou a autora sucumbente em relação aos corréus DETRAN e
Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil, com condenação em
honorários em R$500,00 para cada corréu, por aplicação do art. 85, § 8o
do CPC. O Estado de São Paulo ficou sucumbente em relação à
autora, com condenação em honorários no valor de R$500,00.
A fls. 129/135, a autora, em suas razões de
apelação, alega que (i) houve o adimplemento do arrendamento
mercantil existente entre si e o Santander Leasing e, cinco dias depois, o
veículo foi lançado no sistema nacional de gravames com anotação de
arrendamento mercantil para terceiro; (ii) a Santander Leasing apenas
comunicou o fato ao Detran oito anos depois; (iii) o extrato de fls. 46/47
comprova que o Santander Leasing figurava à época como proprietário
do veículo e que em 14/12/2015 foi feito comunicado ao Detran de
venda do automóvel para si, o que seria absurdo, pois não readquiriu o
carro; (iv) o fato de o Santander Leasing ter levado mais de oito anos
para cumprir obrigação que lhe competia de informar aos órgãos
públicos a baixa de gravame caracteriza o abuso do direito; (v) é
arbitrária e ilegal a cobrança do IPVA dos exercícios de 2016 a 2018,
na medida em que, ainda que se admitisse o comunicado de venda
somente em 14/12/2015, em 01/01/2016 não poderia ser considerada
proprietária do veículo; (vi) com relação aos honorários, não deveria ter
sido condenada, uma vez que ganhou tudo o que postulou, não havendo
sentido em sua condenação na mesma proporção cominada à Fazenda,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034506-73.2017.8.26.0071 -Voto no 11.537
4
que ficou 100% vencida, daí que, no mínimo, deve ser sua condenação
reduzida a 10% do valor da condenação, a serem divididos pelas
apeladas (fls. 129/135).
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 148, pela
manutenção da sentença.
Instadas a se manifestar (fls. 150) acerca da
natureza do pedido formulado, a autora reiterou os termos de sua
apelação (fls. 153), pugnando pelo reconhecimento da responsabilidade
solidária das apeladas ante o abuso de direito praticado pelas mesmas,
enquanto as requeridas se quedaram inertes (fls. 155).
FUNDAMENTOS E VOTO.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
Na origem, sustenta a autora, Portal Comércio e
Extração de Areia e Pedregulho Ltda, que adquiriu o veículo Fiat Uno
Mille Fire, Ano/Modelo 2001/2002, Cor Branca, Placa CXS7496,
Chassi 9BD15802524303970 mediante alienação fiduciária celebrada
junto ao Sudameris Arrendamento Mercantil S/A (hoje Santander
Leasing S/A), a qual teria sido quitada integralmente em 22/02/2007.
Após a quitação, o veículo teria sido vendido ao particular Magno
Rodrigo Barros, com regular comunicação ao Detran. Entretanto, foi
surpreendida, em abril/2017 (mais de dez anos após a alienação do
veículo), com a inscrição do seu nome no CADIN em decorrência de
protesto de IPVA do ano de 2016 o qual, posteriormente, descobriu-se
que foi cobrado em seu nome em decorrência da inserção tardia, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034506-73.2017.8.26.0071 -Voto no 11.537
5
sistema do Detran, da comunicação da venda do veículo feita pelo
Sudameris a si. Pugna, assim, pela inexigibilidade dos débitos fiscais
atribuídos dos anos de 2016 e 2017, bem como a devolução em dobro
do valor dispendido.
A r. sentença julgou parcialmente procedentes os
pedidos nos seguintes termos:
O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro atribui, para
o caso de transferência de propriedade, dever ao
proprietário antigo de encaminhar ao órgão executivo de
trânsito do Estado, dentro de um prazo de trinta dias, cópia
autenticada
do
comprovante
de
transferência
de
propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de
ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades
impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
No entanto, comungo com o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, que sumulou posicionamento acerca da
aplicação do dispositivo do CTB para os casos de IPVA:
Súmula no 585: A responsabilidade solidária do ex-
proprietário, prevista no artigo 134, do Código de Trânsito
Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o
veículo automotor, no que se refere ao período posterior à
sua alienação.
No mesmo sentido, a Arguição de Inconstitucionalidade no
0055543-95.2017.8.26.0000, Órgão Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, Rel. Des. Alex Zilenovski, julgamento
em 11 de agosto de 2018:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 6o,
inciso II, da Lei 13.296, de 23 de dezembro de 2008, do
Estado de São Paulo, que atribui responsabilidade
tributária ao ex-proprietário de veículo automotor para o
pagamento de IPVA. O dispositivo em comento constitui
novo fato gerador do tributo para terceiro que sequer
integra a relação tributária. Violação dos artigos 146, III,
alínea a , 150, inciso IV, 155, inciso III, todos da
Constituição Federal, ao art. 121, inciso II, do Código
Tributário Nacional, bem como ao art. 1.228, do Código
Civil. Incidente procedente.
Vale ressaltar que a propriedade do veículo automotor não
se transfere com a comunicação de que trata o art. 134 do
CTB.
Assim,
a
exigência
de
encaminhamento
do
comprovante de transferência não se caracteriza como
condição nem como ato constitutivo da transferência da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034506-73.2017.8.26.0071 -Voto no 11.537
6
propriedade. Logo, mesmo sem a comunicação do art. 134,
o domínio do carro já é do novo proprietário e, portanto, ele
é o contribuinte do IPVA.
Portanto, basta a comprovação da alienação do veículo
para afastar a responsabilidade do antigo proprietário
pelos tributos constituídos posteriormente à venda.
No caso dos autos, observo que o autor realizou contrato de
arrendamento mercantil com o corréu Santander Leasing
S/A Arrendamento Mercantil (anteriormente denominado
Sudameris
Arrendamento
Mercantil
S/A).
Com
o
adimplemento integral do negócio jurídico, relata que
alienou o veículo à Citroen de Bauru (Lumière Veículos
Ltda), que, por sua vez, o vendeu ao Sr. Magno Rodrigo
Barros, o qual celebrou novo contrato de arrendamento
mercantil com Cia Itauleasing de Arrendamento Mercantil.
O cadastro do veículo na base estadual (fls. 46/47),
documento não impugnado pelos réus, demonstra a inserção
de gravame pela Cia Itauleasing de Arrendamento
Mercantil em 27 de fevereiro de 2007, tendo como
financiado Magno Rodrigo Barros. De outra senda, consta
comunicação de venda efetuada em 22 de fevereiro de 2007,
mas apenas cadastrada em 14 de dezembro de 2015, em que
a própria autora figura como compradora (fls. 19).
Bem. O arrendamento mercantil é negócio jurídico no qual
a pessoa jurídica adquire um bem, entregando-o para uso e
proveito de terceiro, que pode ser pessoa física ou jurídica,
mediante o pagamento da contraprestação correspondente
ao preço e demais encargos, com possibilidade de aquisição
ao final.
A inserção do gravame pode ser feita eletronicamente,
mediante sistemas ou meios eletrônicos compatíveis com o
dos órgãos ou entidades executivos de trânsito, pelas
empresas credoras de garantia real, nos termos do Artigo 7o
da Resolução no 320/2009 do CONTRAN, vigente à época
dos fatos.
Com o pagamento de todas as parcelas vencidas e vincendas
e demais obrigações pecuniárias previstas em contrato, a
sociedade de arrendamento mercantil deverá providenciar o
necessário para remeter ao arrendatário o documento único
de transferência do veículo (DUT) devidamente assinado, a
fim de possibilitar que o arrendatário providencie a
transferência
da propriedade
do veículo junto ao
departamento de trânsito do Estado, nos termos do Artigo 1o
da Lei no 11.649/2008.
Em outras letras, cabe à sociedade de arrendamento
mercantil no caso, a corré Santander Leasing S/A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034506-73.2017.8.26.0071 -Voto no 11.537
7
Arrendamento Mercantil encaminhar ao arrendatário o
necessário para transferência do veículo. Por sua vez,
logicamente, cabe ao arrendatário efetivamente transferir o
veículo para o seu nome. E é isso que a autora não fez.
Ora, não há qualquer ilicitude na conduta da corré
Santander Leasing S/A em comunicar a venda do veículo ao
autor. Pelo contrário, este é o procedimento correto, ainda
que tenha sido efetivado muito após a data da venda,
somente em dezembro de 2015. Houve descumprimento da
norma administrativa, sim, pela parte autora, que efetuou a
venda do veículo logo após o término do pagamento do
arrendamento mercantil, sem providenciar a transferência
para o seu nome e sem comunicar a venda para o DETRAN,
com manifesto descaso ao disposto nos Artigos 123 e 134 do
CTB.
Desta feita, o descumprimento administrativo partiu da
autora, e não do DETRAN ou da arrendadora, Santander
Leasing S/A. Esta não pode imputar aos corréus qualquer
responsabilidade advinda de sua própria desídia, visto que a
conduta da instituição financeira e do Departamento
Estadual de Trânsito, repisa-se, foi correta.
Nada obstante, há demonstração cabal de que a autora não
exercia a propriedade do veículo desde 27 de fevereiro de
2007.
Ainda que a parte autora não tenha se desincumbido do
dever administrativo de transferir o veículo para o seu nome
e comunicar a venda para terceiro, a inserção de gravame
pela Cia Itauleasing de Arrendamento Mercantil no
cadastro do veículo junto à autoridade de trânsito,
informando a celebração de arrendamento mercantil com o
Sr. Magno Rodrigo Barros, constitui prova de transferência
da propriedade, uma vez que possibilita a ciência da
Fazenda Pública Estadual acerca da alienação. Não há que
se falar, pois, de responsabilidade do autor pelos tributos
dos exercícios posteriores a essa data.
Nesse diapasão, pertinente trecho do voto proferido pelo e.
Des. Luis Ganzerla, no julgamento da Apelação no
1006960-39.2013.8.26.0053 (11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 2 de setembro de
2014):
Ressalte-se, a comunicação de transferência realizada pelo
acionante perante o DENATRAN, é válida e serve para
isentá-lo da responsabilidade tributária, pois referido
Departamento é o órgão máximo executivo de trânsito da
União, responsável pelo sistema RENAVAM, e cuja
atribuição é fornecer aos órgãos e entidades do Sistema

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034506-73.2017.8.26.0071 -Voto no 11.537
8
Nacional de Trânsito informações sobre registros de
veículos e de condutores, de forma a manter o fluxo
permanente de informações com os demais órgãos.
Em relação ao pedido de restituição dos valores pagos,
observo que o pagamento é a principal forma de extinção
das obrigações, pois representa o cumprimento da
obrigação tributária. Ocorre que poderá haver pagamento
indevido, locução que não indica o que realmente é tal
situação, pois não é pagamento aquilo que o Estado
(credor) não pode exigir como exação de alguém. Não
estivesse previsto no artigo 165 do CTN, poderia ser exigida
a restituição do indébito, porque calcado na proibição do
enriquecimento sem causa.
Quem recebe quantia fora da relação jurídica ou acima da
prestação devida, ou ainda sem qualquer fato jurídico
obrigacional,
não
tem
causa
para
a
transmissão
patrimonial, fato este que não lhe dará causa jurídica
aquisitiva, e sim situação de débito, pois quem recebe nestas
circunstâncias é devedor no direito restituitório.
No presente feito, observa-se que a autora comprovou o
pagamento do imposto referente ao exercício de 2016, no
importe de R$814,42 (fls. 22), mesmo não sendo o sujeito
passivo da obrigação. Caberá, portanto, a restituição, nos
termos da norma tributária acima referida. Na mesma
senda, a FESP deverá devolver ao autor as despesas
referentes ao cancelamento do protesto, no montante de
R$133,22 (fls. 24), posto que realizado de forma indevida,
em face de não devedor. (grifou-se)
Respeitado o entendimento contrário exarado pelo
apelante, seu recurso não pode ser acolhido.
A despeito da argumentação apresentada pelo autor,
não há dúvidas que seu pedido, nos termos formulados (e cujos
esclarecimentos solicitados por esta Relatoria não foram respondidos a
contento), visa à condenação solidária do Departamento Estadual de
Trânsito Detran e da Santander Leasing S/A à devolução em dobro
dos valores por ele gastos com o pagamento de tributo que não era
devido.
Destaque-se, de início, que o pedido formulado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034506-73.2017.8.26.0071 -Voto no 11.537
9
face do Estado de São Paulo é típico pedido de repetição de indébito
tributário cumulado com declaração de inexigibilidade de débito (art.
165, CTN), enquanto aquele formulado em face do Departamento
Estadual de Trânsito e da Santander Leasing S/A se funda em
responsabilidade civil, a saber, a realização de conduta contrária ao
direito (“abuso de direito” e “anormal exercício de funções de interesse
público”, como consignado pelo próprio apelante a fls. 133).
É fato, contudo, que ambos os pedidos, em
essência, possuem o mesmo objeto, a saber, o ressarcimento do valor
pago a título de IPVA de forma indevida, uma vez que o requerente não
era mais proprietário do veículo.
Afasta-se, primeiramente, a pretensão de devolução
de valores em dobro. Isto porque, consoante o pacífico entendimento do
C. Superior Tribunal de Justiça, a repetição em dobro de valores
indevidamente pagos depreende a má-fé do credor (não verificada no
caso concreto), como se verifica na jurisprudência daquela Corte:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. SFH. CDC. APLICAÇÃO. IMPERTINÊNCIA.
REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
TABELA PRICE, SEGURO, PRESTAÇÕES E SALDO
DEVEDOR.
SÚMULA
N.
7/STJ.
IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA. PES E CES. FUNDAMENTO INATACADO.
DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme a jurisprudência do STJ, não basta o
reconhecimento de que o contrato está submetido ao CDC
para ter por abusivas as cláusulas pactuadas. A incidência
da legislação consumerista não altera o desfecho conferido
ao caso.
2. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor
pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do
credor, consoante o entendimento desta Corte. Na presente
causa, não ficou evidenciada a má-fé.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem
interpretação
de
cláusula
contratual
ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034506-73.2017.8.26.0071 -Voto no 11.537
10
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor
do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Inadmissível
o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ
(Súmula n. 83/STJ).
5. Quanto à Tabela Price, Prestações, Saldo Devedor e
Seguro, o recurso pede o afastamento das Súmulas n. 5 e 7
do STJ com base em argumentação genérica, sem apontar,
com clareza e objetividade, qual o equívoco na aplicação
dos referidos óbices. Por outro lado, omite-se de impugnar a
conclusão relacionada à consonância do acórdão com o
entendimento jurisprudencial desta Corte, no que diz
respeito ao Plano de Equivalência Salarial e ao Coeficiente
de Equiparação Salarial. Subsistem os fundamentos que
deixaram de ser adequadamente impugnados.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1502471/RS, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
29/10/2019, DJe 05/11/2019)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO
535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO NÃO
CONFIGURADA.
SFH.
EXISTÊNCIA
DE
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NO CONTRATO.
SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. AMORTIZAÇÃO POSTERIOR À
INCIDÊNCIA
DE
JUROS
E
CORREÇÃO.
JURISPRUDÊNCIA
PACIFICADA.
APLICAÇÃO
DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO
EM DOBRO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. SÚMULA No
83/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL.
REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. Decididas as questões suscitadas, não há falar em
violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, sendo
certo que os embargos declaratórios não se prestam ao
reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos
jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na
instância
extraordinária
se
não
houver
omissão,
contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida no
acórdão.
2. A verificação da existência, ou não, de capitalização de
juros decorrente da aplicação da Tabela Price insula-se no
universo
fáctico-probatório,
consequencializando
a
necessária reapreciação da prova e das cláusulas do
contrato, o que é vedado nos enunciados nos 5 e 7 da Súmula
do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034506-73.2017.8.26.0071 -Voto no 11.537
11
3. É firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça
no sentido de que são devidos correção monetária e juros
sobre o saldo devedor antes da amortização. Incidência do
enunciado no 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
4. A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do
artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, somente
pode ocorrer se comprovada a má-fé do credor, hipótese
inocorrente no caso. Aplicação do enunciado no 83 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
5. A pretensão recursal quanto à análise da sucumbência
recíproca em parte mínima ou máxima ensejaria o reexame
do universo fáctico-probatório, consequencializando a
necessária reapreciação da prova, o que é vedado pela letra
do enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1138129/RS, Rel. Ministro HAMILTON
CARVALHIDO,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
03/05/2011, DJe 16/05/2011)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
SISTEMA
FINANCEIRO
DE
HABITAÇÃO.
COISA
JULGADA EM RELAÇÃO AO RECURSO DA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE
DO CRITÉRIO DE AMORTIZAÇÃO. PRECEDENTES
DESTA CORTE. SÚMULA 450/STJ.REPETIÇÃO EM
DOBRO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. REAJUSTE
DA COBRANÇA DO SEGURO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7/STJ.
RECURSO
ESPECIAL
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO.
1. A decisão que negou seguimento ao Resp 866.163/RS, que
tinha como recorrente a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
diz respeito a Ação Cautelar que na origem tinha o número
20071120000070, ao passo que este processo cuida da ação
de conhecimento, que tem como número principal na origem
20071120004049.
2. Nos contratos vinculados ao SFH, a atualização do saldo
devedor antecede sua amortização pelo pagamento da
prestação (Súmula 450/STJ).
3. A pretensão de devolução em dobro dos valores pagos a
maior pelo mutuário não prospera, porquanto a jurisprudência deste Tribunal preconiza que tal determinação somente se admite em hipóteses de
demonstrada má-fé, o que não ocorre quando o encargo
considerado for objeto de divergência jurisprudencial.
4. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, acerca da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034506-73.2017.8.26.0071 -Voto no 11.537
12
regularidade da cobrança das prestações de seguro,
decorreu de convicção formada em face dos elementos
fáticos existentes nos autos. Rever os fundamentos do
acórdão recorrido importaria necessariamente no reexame
de provas, o que é defeso nesta fase recursal (Súmula 7/STJ)
e impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas
do permissivo constitucional.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 866.162/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2011,
DJe 24/06/2011)
Nesse diapasão, o quantum objeto da demanda deve
ser restrito aos valores efetivamente dispendidos com o pagamento
indevido de IPVA (R$814,42, fls. 22/23) e às despesas cartorárias para
o cancelamento do protesto e retirada do nome do requerente do CADIN
(R$133,22, fls. 24/25).
Quanto ao valor pago a título de IPVA, não há que
se falar de solidariedade entre o Estado de São Paulo e os demais
requeridos, na medida em que se trata de dívida de natureza tributária,
cujo credor é tão somente o próprio Estado de São Paulo. Ressalte-se,
no ponto, que a solidariedade tributária decorrente da comunicação
intempestiva de venda (feita mais de 30 dias após a transmissão da
posse) abarca apenas os sujeitos passivos (contribuintes), não se
projetando para a hipótese tratada nos autos.
Contudo, quanto aos demais valores, não é possível
afastar a solidariedade do Departamento Estadual de Trânsito e do
Santander Leasing S/A, uma vez que ambos são civilmente
responsáveis pelos danos materiais causados ao particular, que
necessitou dispender valores adicionais para cancelar o protesto
(referente ao título indevido não pago) e retirar seu nome do cadastro de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034506-73.2017.8.26.0071 -Voto no 11.537
13
inadimplentes (fls. 16/27).
No mesmo sentido, há nexo de causalidade entre a
conduta dos requeridos e o dano causado. Isso porque, enquanto o
Santander Leasing S/A comunicou (muito) tardiamente a venda do
veículo quando já transcorridos mais de oito anos do fato -, em vez de
fazê-lo tão logo adimplida a alienação fiduciária que havia celebrado
com o requerente, o que seria o correto, o Departamento Estadual de
Trânsito inseriu em seu cadastro veicular informação manifestamente
incompatível com aquela já existente e que dava conta que, desde 2007,
o veículo se encontrava na propriedade de terceiro, que havia, inclusive,
celebrado contrato de alienação fiduciária com instituição financeira
diversa (fls. 17).
Vale ressaltar, nesse ponto, que o elemento
subjetivo da conduta é inexigível para a configuração do dever de
indenizar, nestes casos, sendo suficiente a demonstração que a atuação
dos requeridos deu causa ao dano sofrido pelo autor.
Verifique-se, no ponto, a jurisprudência deste E.
Tribunal:
Apelação cível - ação indenizatória por danos materiais e
morais - contrato de arrendamento mercantil resultado, na
origem, de procedência inconformismo do demandado
inconsistência errônea comunicação de venda inserida em
veículo da autora, o que acabou por ensejar indevido
apontamento de restrição e consequente bloqueio/apreensão
da coisa lapso reconhecido pelo acionado falha na
prestação de serviço caracterizada - prejuízo moral
configurado reparatória fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) dano material evidenciado - sentença preservada -
recurso
improvido.
( Apelação
Cível
n.
1000801-87.2019.8.26.0597, Relator Desembargador Tercio
Pires, 34a Câmara de Direito Privado, j. 23/10/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034506-73.2017.8.26.0071 -Voto no 11.537
14
Assim, relativamente a todos os demandados,
verifica-se a existência de responsabilidade civil solidária pelo dano
sofrido pelo autor (despesas com cartório e retirada de negativação).
A
honorária,
consequentemente,
comporta
readequação. Total a sucumbência do Estado, e parcial a dos demais
demandados. Assim, a Fazenda pagará ao procurador do autor
honorários de R$500,00, como já estipulado, e, relativamente à relação
processual entre o autor e os demais demandados, cada polo pagará ao
outro honorários de R$500,00, observando-se divisão proporcional
(igualitária) entre os litisconsortes, no que respeita aos valores de que
são credores e devedores, devendo também as custas e despesas ser
divididas meio a meio.
Em face do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para reconhecer a
responsabilidade solidária dos demandados pelo ressarcimento dos
valores dispendidos com o cancelamento do protesto, readequando-
se as verbas sucumbenciais.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034506-73.2017.8.26.0071 -Voto no 11.537
15
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora